Tribunal: STF
Processo: HC 257350
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que a decisão embargada é omissa por não se pronunciar sobre o trânsito em julgado reconhecido pela instância inferior.



    Afirma que a “DECISÃO TERATOLÓGICA QUE FERE O DEVIDOPROCESSOLEGAL E A SEGURANÇA JURÍDICA QUE NÃO DEVE O PODER JUDICIÁRIO DEIXAR PASSARDESPERCEBIDO, DE NATUREZA GRAVISSIMA, QUE DEVE MERECER O SEU NECESSÁRIOEXAME A AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS, SENDO O PROCESSO MANIFESTAMENTE NULO, PASSÍVEL DE CORREÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATRAVÉS DE CONCESSÃODEHABEAS CORPUS.”(eDOC 11)



    Requer o acolhimento dos embargos “no sentido de reconhecer a eficácia da certidão do trânsito em julgado, reconhecendo a nulidade apontada e anulando os efeitos da decisão do Colendo SUPREMOTRIBUNALFEDERAL, restabelecendo a pena modificada pelo recurso exclusivo da defesa, por ser medida de Direito e Justiça!”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    O presente habeas corpus é inadmissível e, nesse cenário, o Relator está autorizado a lhe negar seguimento sem análise de mérito. 



    Nesse sentido, não configura omissão a ausência de pronunciamento sobre qualquer tese ventilada em habeas corpus inadmissível.



    Ademais, consulta ao sítio do TJRJ evidenciou que o MP interpôs recurso tempestivamente, de modo que não é possível acolher a tese do embargante de que teria havido fraude para beneficiar a acusação.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente